Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738159-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública no 0704495-25.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, negou antecipação de tutela requerida, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, conforme determinado pelo Relator do Conflito de Competência. Após manifestação da parte ré, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes capazes de evidenciar a probabilidade do alegado direito, pressuposto para a tutela provisória pretendida. Não há dúvida de que os servidores públicos da assistência social representados pelo autor devem trabalhar em condições adequadas, para preservação da saúde, com equipamento de proteção individual e testagem, tudo para evitar a contaminação dos mesmos. Em manifestação, acompanhada de documentos, o Distrito Federal informa que está cumprindo todos os protocolos de segurança, em especial com a disponibilização de equipamentos individuais de proteção e testagem, nos termos da legislação distrital, nos limites necessários. Em razão desta informação, corroborada pela documentação acostada, qualquer determinação para obrigar o DF a fornecer EPI ou realizar testagem dependerá de prova da alegada omissão e, em consequência, de sua ilegalidade. A autora alega que o Distrito Federal não cumpre a obrigação de realizar testagem quinzenal e não fornece aos servidores da assistência social os equipamentos de segurança individual necessário para evitar a proliferação do vírus. Não há evidência de omissão ilegal por parte da administração pública neste momento processual. Aliás, as respostas às perguntas formuladas pela autora para várias unidades (CRAS), cujos questionários integram a documentação que acompanha a inicial, evidenciam que estão sendo disponibilizados equipamentos de segurança individual, embora o quantitativo não seja suficiente. Todavia, de acordo com as respostas sobre servidores com COVID-19, todas responderam que nenhum servidor da assistência social testou positivo, com exceção do CRAS do GUARÁ, onde um vigilante noturno foi diagnosticado com a COVID-19. Tal fato evidencia que as providências sanitárias até o momento, em especial com os equipamentos de proteção individual disponibilizados, estão a demonstrar a inexistência de omissão ilegal premente, capaz de justificar a liminar requerida. Em relação à testagem, de fato, várias unidades responderam que os testes não estão sendo realizados quinzenalmente, mas outras medidas adotadas pela administração pública, como teletrabalho, com 50% da força de trabalho, foram reconhecidas pelas unidades, o que corrobora a resposta do administração pública, em relação às medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia. O teletrabalho é meio eficaz para impedir que os servidores da assistência social fiquem expostos a riscos concretos de contaminação. Aliás, em relação aos testes, devido à dificuldade de aquisição de insumos, estão sendo realizados nas unidades básicas de saúde para qualquer pessoa sintomática. Não há prova de que os protocolos relacionados à segurança sanitária estejam sendo omitidos ou descumpridos pela administração. A omissão ilegal depende de evidências concretas, que não se verificam neste momento. Portanto, como há indícios (documentos acostados pela ré) de que há fornecimento de equipamentos de proteção individual, adoção de regime de teletrabalho para os servidores da assistência social (os quais, obviamente, não necessitam de EPI) e, diante da informação das unidades de que nenhum servidor testou positivo, presume-se, ao menos neste momento, que o protocolo adotado pela administração em relação a tais servidores é adequado. Ademais, o TJDFT, por meio do Agravo de Instrumento n.o 0722106-45.2020.8.07.0000 e Suspensão de Segurança n.o 0722113-37.2020.8.07.0000, definiu que cabe ao Chefe do Poder Executivo a responsabilidade relacionada à gestão local de políticas de saúde pública de combate à pandemia, não sendo possível o controle judicial do mérito administrativo, ressalvas as hipóteses de comprovada ilegalidade, não evidenciado neste momento. Por estes motivos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, o sindicato agravante aduz, em síntese, que os membros da categoria da Assistência Social que estão exercendo serviço essencial, na linha de frente do combate ao Coranavírus, devem estar devidamente protegidos. Assevera que os equipamentos de proteção individuais (EPI) não estão sendo fornecidos de forma apropriada e com regularidade nas unidades de atendimento. Alega que não estão sendo realizadas as testagens dos servidores em atividade e contato com possíveis portadores do agente infeccioso, conforme determinado em lei, e não há nenhuma programação para que ela seja realizada. Assegura a necessidade do trabalho realizado e a que a falta dos equipamentos citados pode colocar em risco os servidores, seus familiares e a população atendida. Requer seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ATIVO inaudita altera pars, para obrigar ao Distrito Federal a fornecer EPIs mensalmente e em quantidades adequadas aos Servidores da Assistência Social que desempenham funções essenciais no combate a pandemia, bem como obrigue a Administração a cumprir a Lei no 6.554/2020 ao qual obriga a realização de testes a servidores, a cada 15 dias, que trabalhem em atividades que possuem relação com a pandemia durante o estado de calamidade pública. No mérito, a reforma da decisão vergastada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, verifica-se da pesquisa realizada pelo sindicato agravante junto as unidades de atendimento para averiguar as condições de trabalho na pandemia que todas as unidades afirmam terem recebido os equipamentos necessários (máscaras, álcool em gel, álcool líquido, luvas), orientações de como usá-los, além de estarem realizando revezamento e/ou teletrabalho. No que tange ao quantitativo dos equipamentos, apesar da maioria das unidades pesquisadas afirmar não ser suficiente para cobrir o período de pandemia definido até 31/12/2020, não há notícia que houve recusa de fornecimento ou que não serão distribuídos na proporção em que forem necessários (ID 67197722 autos originários). Em ofícios colacionados pelo Distrito Federal no processo de origem, o Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF afirma que o almoxarifado se encontra abastecido e que existem licitações para a manutenção dos equipamentos de proteção individual. (ID 69523277 processo originário). Quanto a realização de testagem, a Lei no 6.554/2020, alterando o art. 97 da Lei no 5.321/2014, dispõe que em situação de isolamento social, quarentena, situação de emergência e estado de calamidade pública, todos os servidores públicos, policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e agentes de fiscalização que estejam em atividade e contato com possíveis portadores do agente infeccioso devem passar por testes diagnósticos que indiquem se eles estão infectados, a cada 15 dias ou com a frequência que melhor atenda aos melhores critérios e padrões de biossegurança. Constata-se do dispositivo citado que a frequência da testagem poderá ser alterada atendendo o melhor critério e padrão de biossegurança. Ainda, afirma a Subsecretária de Assistência Social da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social que no início da pandemia, articulou-se com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal que realizou aplicação de testes de rastreamento para a COVID-19 nos trabalhadores e usuários das unidades de acolhimento, alojamento provisórios e de algumas unidades de assistência social que houveram confirmação de algum caso da doença. Em seguida, a partir da atualização das orientações contidas no Plano de Contingência - Coronavírus (COVID -19) da Secretaria de Saúde o procedimento foi alterado e os testes passaram a ser realizados nas Unidades Básicas de Saúde - UBS para qualquer pessoa sintomática, não se recomendando a realização destes exames em pessoas assintomáticas para tentar identificar uma possível imunidade ao SARS-CoV-2. (ID 69523277 processo originário). O Secretário Adjunto de Assistência à Saúde/SES-DF ainda esclarece que, em atenção à Lei no 6.554/2020, foi proposta como terceira fase do plano de ação distrital a testagem para Covid-19 ampliando além dos afastados, sintomáticos, para os servidores públicos que estejam em atividade e contato algum caso confirmado COVID-19. Sendo que a ampliação da testagem para outros grupos faz parte da resposta de enfrentamento da pandemia, sendo monitorada sistematicamente pelo Comitê de Monitoramento e COE COVID-19. (ID 69523290 autos originários). Assim, como bem delineado pelo julgador singular, há indícios (documentos acostados pela ré) de que há fornecimento de equipamentos de proteção individual, adoção de regime de teletrabalho para os servidores da assistência social (os quais, obviamente, não necessitam de EPI) e, diante da informação das unidades de que nenhum servidor testou positivo, presume-se, ao menos neste momento, que o protocolo adotado pela administração em relação a tais servidores é adequado. Destarte, ao menos nesse momento de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO o pedido liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora